Tribunal: TJDFT
Processo: 0714991-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Defiro o pedido de inscrição da procuradora de MELISSA FERREIRA DIAS designada na petição de ID no 25024805 para realizar sustentação oral no julgamento por videoconferência do processo em epígrafe, que será realizado em 28/04/2021, às 13h30, tendo em que vista que apresentado no prazo fixado no §3o do art. 12 da Portaria Conjunta no 52/2020. À Secretaria para que adote as providências necessárias.